Tribunal: TJMT
Processo: 0010613-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010613-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), VLADIMIR MORAIS - CPF: 331.605.979-20 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo que reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação monitória
,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação, após o ajuizamento da ação, é capaz de impedir o curso da prescrição, considerando-se as diversas tentativas frustradas de localização do réu e a posterior realização de citação por edital.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, o prazo prescricional para a pretensão fundada em dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação.

4. O ajuizamento da ação não é suficiente para interromper a prescrição, sendo indispensável que a citação se aperfeiçoe dentro do prazo legal, retroagindo seus efeitos à data da propositura, conforme art. 240, §§1o e 2o, do CPC.

5. A ausência de citação válida no prazo prescricional legal, não obstante as reiteradas tentativas do credor, não pode ser imputada ao Poder Judiciário,
quando não demonstrada mora do aparelho jurisdicional, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

6. Verificada a fluência do prazo prescricional de cinco anos sem causa interruptiva válida, resta configurada a prescrição da pretensão executiva, tornando desnecessário o exame da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de citação válida no prazo prescricional legal impede a interrupção da prescrição, ainda que deferido despacho citatório.

2.A demora na citação decorrente de ineficácia dos meios adotados pela parte autora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

3.A eficácia das diligências promovidas pela parte credora deve ser concreta e adequada, não bastando sucessivas tentativas
inócuas
que não resultem em efetivo avanço do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI e LXXVIII; CC,
arts
. 202, I, e 206, §5o, I; CPC,
arts
. 240, §§1o e 2o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 0016181-29.2007.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023; TJMT, AI no 1021798-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto por
Kirton
Bank S.A. - Banco Múltiplo
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação
monitória ajuizada em face de Vladimir Morais
, reconheceu a ocorrência da prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que não há prescrição a ser reconhecida, seja de natureza direta ou intercorrente, uma vez que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal e foram adotadas todas as diligências cabíveis para a citação do réu. Argumenta que a demora na efetivação do ato citatório decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário e das dificuldades inerentes ao próprio mecanismo da Justiça, não podendo ser imputada à sua conduta. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito
(id.
287256484
)
.

O apelado Vladimir Morais apresentou contrarraz
õ
es
, pugnando pelo desprovimento do recurso
e pela
manutenção da sentença (id.
287256497
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição, seja na modalidade de prescrição da pretensão executiva, seja na de prescrição intercorrente, reconhecidas na sentença de forma concomitante.

De início, ressalto que embora a sentença tenha
empregado

a
expressão “prescrição intercorrente” para fundamentar a extinção do processo
(
id.

287256476
)
verific
o
que a apelante, ao interpor o recurso, impugnou expressamente tanto o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva (originária) quanto da prescrição intercorrente. Diante disso, impõe-se o exame de ambas as matérias devolvidas à apreciação deste Tribuna
l.

Portanto, considerando a ordem lógica e jurídica da matéria, passo inicialmente à análise da prescrição da pretensão executiva
.

A presente ação monitória foi ajuizada em 22 de fevereiro de 2016 (
i
d
.

147798656, fl. 1), com despacho de citação proferido em 6 de abril de 2016 (
id.
147798657, fl. 8).

Nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como no presente caso, é de cinco anos, contados a partir do vencimento da obrigação, que, no caso, corresponde à data de vencimento da última parcela contratual, em 10 de junho de 2016

(
id.
147798656, fls. 65)

Por sua vez, o
artigo 202, inciso I, do Código Civil estabelece que a prescrição é interrompida pela citação válida, desde que
realizada dentro dos requisitos legais. Por sua vez, o artigo 240, §1o, do CPC prevê que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, desde que a citação se aperfeiçoe no prazo de dez dias após o despacho que a determinou. Não sendo realizada nesse prazo, a prescrição não se considera interrompida, permanecendo seu curso normal, conforme preconiza o §2o do mesmo
diploma legal
.

Assim
,
o
autor realizou sucessivas tentativas de localização da parte ré, todas infrutíferas. A primeira diligência ocorreu em 20 de junho de 2016 (
id.
147798657, fl. 10), sem êxito. Posteriormente, em 2 de fevereiro de 2017, apresentou novo endereço (
id.
147798657, fl. 18), tendo a diligência correspondente sido juntada aos autos em 20 de março de 2017 (
id.
147798657, fl. 20). Ainda assim, a citação restou novamente frustrada em 28 de junho de 2017 (
id.
147798657, fl. 25).

Na sequência, houve nova tentativa com indicação de outro endereço em 21 de agosto de 2017 (
id.
147798657, fl. 27), igualmente sem sucesso, conforme certidão negativa lavrada em 27 de abril de 2018
(id.
147798657, fl. 38).
O
autor novamente indicou endereço em 21 de junho de 2018 (ID 147798657, fl. 40), sem êxito na diligência realizada em 6 de setembro de 2018 (
id.
147798657, fl. 46).

Posteriormente, apresentou novo endereço em 25 de outubro de 2018 (
id.
147798657, fl. 48), que resultou na expedição de mandado de citação em 17 de maio de 2019 (
id.
147798657, fl. 56), também frustrado, conforme certidão de 30 de setembro de 2019 (
id.
147798657, fl. 58).

Ainda, em 29 de outubro de 2019, foi indicada nova tentativa de endereço (
id.
147798657, fl. 60), sem êxito na diligência realizada em 17 de fevereiro de 2020 (
id.
147798657, fl. 70), e
o
autor foi intimad
o
em 16 de março de 2020 (
id.
147798657, fl. 72) para se manifestar, sem sucesso na efetivação da citação.

Em 9 de fevereiro de 2021, os autos foram digitalizados (
id.
147798653), com manifestação d
o
autor em 26 de fevereiro de 2021, reiterando esforços na localização da parte ré. Em 6 de julho de 2021, protocolou petição informando que não localizou o comprovante da pesquisa de endereço realizada nos autos físicos (
id.
147798659).

O processo seguiu, e o
pedido de citação por edital foi deferido em 23 de maio de 2023, após o juízo reconhecer que foram exauridas todas as tentativas de citação pessoal, vindo a citação a se concretizar em 19 de agosto de 2023, por meio de edital regularmente publicado.

Diante desse contexto, verific
o
que, desde o despacho inicial, proferido em abril de 2016, a citação da parte devedora somente foi efetivada em 19 de agosto de 2023, portanto, mais de
7 (
sete
)
anos após o ajuizamento da demanda.

Ocorre que, à luz do artigo 240, §2o, do CPC, a citação não se aperfeiçoou dentro do prazo legal capaz de produzir efeito interruptivo da prescrição. Desse modo, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, fluiu regularmente desde o vencimento da obrigação, em 10 de junho de 2016, até 10 de junho de 2021, sem qualquer causa eficaz de interrupção ou suspensão.

E
mbora
o
autor tenha diligenciado na indicação de sucessivos endereços, não foram providenciadas medidas eficazes e suficientes para evitar o transcurso do prazo prescricional, especialmente quando, diante da constatação reiterada de insucesso das tentativas de citação pessoal, cabia-lhe a adoção de meios alternativos, como a citação por edital, que só veio a ser requerida tardiamente.

No que se refere à alegação de inércia do Poder Judiciário, tal argumento não encontra respaldo nos autos.

No caso concreto, não se demonstrou que a paralisação do feito tenha ocorrido por falha exclusiva do aparato jurisdicional.

Ao revés, verific
o
que
o
autor não promoveu as diligências necessárias com a presteza exigida, tampouco cobrou o regular andamento do processo ao longo dos anos, circunstância que atrai para si o ônus processual da inércia.

Com efeito, cabe à parte interessada impulsionar o feito, zelando pela efetividade do processo, sob pena de suportar as consequências decorrentes da sua omissão.

A jurisprudência
é
no sentido de que a demora na citação impede o curso da prescrição quando decorre, exclusivamente, de falha do Poder Judiciário, o que não se verifica no presente caso. A própria Súmula 106 do STJ reforça essa compreensão.

E
ste é o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC. A exequente sustenta que não houve inércia de sua parte, pois teria diligenciado reiteradamente para a citação dos executados, não podendo ser-lhe imputada a demora no andamento do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição do título executivo extrajudicial por ausência de citação válida dentro do prazo prescricional legal, mesmo diante de diligências frustradas promovidas pela exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição do título executivo se configura quando não há citação válida dos devedores no prazo legal, impedindo a interrupção do prazo prescricional, conforme disposto nos
arts
. 202,
I, do CC e 240, § 2o, do CPC. A citação somente retroage à data de ajuizamento da ação se for realizada dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso dos autos, em que o pedido de citação por edital foi requerido mais de seis anos após o ajuizamento da execução
.
A alegação de culpa exclusiva do Poder Judiciário pela demora na citação não prospera,
pois
todas as diligências requeridas foram efetivamente cumpridas, inexistindo mora imputável ao aparelho jurisdicional. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reafirma que a ausência de citação válida no prazo prescricional acarreta a consumação da prescrição, mesmo que a ação tenha sido proposta tempestivamente. A diligência da parte exequente deve ser eficaz e útil, não bastando requerimentos
inócuos
ou repetitivos que visem apenas aparentar movimentação processual sem real potencial de localização dos executados. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre de deficiência na atuação do exequente, e não de entraves do Judiciário
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de citação válida no prazo prescricional legal impede a interrupção da prescrição, mesmo que o despacho inicial tenha deferido a citação. A demora na citação que decorre de ineficácia dos meios escolhidos pela parte exequente não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. A diligência exigida do exequente deve ser concreta, eficaz e proporcional, não bastando sucessivos pedidos
inócuos
que não resultem em avanço útil do processo executivo. Dispositivos relevantes citad
os
: CF/1988, art. 5o, XXXVI e LXXVIII; CC,
arts
. 202, I e 206, § 3o, VIII; CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, 487, II, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJMT, Ap.
Cív
. no 0016181-29.2007.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023; TJMT, AI no 1021798-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2022. (N.U 0000532-34.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Assim, não se vislumbra causa idônea para afastar a fluência do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial.

Diante disso, configurada a prescrição executiva, fica prejudicada a análise da alegada prescrição intercorrente, por se tratar de causa autônoma e superveniente de extinção do processo, cuja apreciação somente teria pertinência caso superado o marco inicial da prescrição da pretensão executiva.

Não havendo, portanto, fundamento jurídico ou fático apto a infirmar as conclusões adotadas pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença, que corretamente reconheceu a prescrição com base nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por oportuno, registro que
d
eixo de majorar os honorários
advocatícios
, uma vez que
sequer
foram
fixados
na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025